Tribunal: TJMT
Processo: 1004807-11.2021.8.11.0040
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004807-11.2021.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[P. H. F. F. - CPF: 080.434.361-69 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CAMILA DE JESUS FERREIRA - CPF: 033.738.361-82 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE - CNPJ: 07.209.245/0001-72 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE - CNPJ: 07.209.245/0001-72 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMILA DE JESUS FERREIRA - CPF: 033.738.361-82 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa e Desa. Helena Maria Bezerra Ramos.)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE –

FORNECIMENTO DE TRANSPORTE - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) — NECESSIDADE — NÃO COMPROVAÇÃO
- AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA –
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Limitando-se o agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no
decisum
, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno de
P. H. F. F.
, por meio da Defensoria Pública Estadual, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo recorrente, para manter a sentença
proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que julgou improcedente a pretensão inicial da Ação de Obrigação de Fazer no 1004807-11.2021.8.11.0040

ajuizada pelo agravante em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE ITIQUIRA
, cujo pedido consistia no fornecimento de transporte da parte autora (diagnosticado com neuroblastoma (CID 10 C39 - tendo sido submetido a cirurgia de ressecção completa em 17/10/2019, no Hospital do Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer (GRAACC), localizado em São Paulo – SP)

e de sua genitora à capital paulista para o regular cumprimento dos exames e do tratamento necessário, bem como ajuda de custo para qualquer procedimento que eventualmente se faça necessário.

Nas razões recursais aduz que “
não se pode deixar de observar, inclusive, que a Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, atribui ao poder público o dever de assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida e à saúde das crianças e dos adolescentes”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada.

Devidamente intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões (ID 178995683).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo recorrente, para manter a sentença
proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que julgou improcedente a pretensão inicial da Ação de Obrigação de Fazer no 1004807-11.2021.8.11.0040

ajuizada pelo agravante em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE ITIQUIRA
, cujo pedido consistia no fornecimento de transporte da parte autora (diagnosticado com neuroblastoma (CID 10 C39 - tendo sido submetido a cirurgia de ressecção completa em 17/10/2019, no Hospital do Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer (GRAACC), localizado em São Paulo – SP)

e de sua genitora à capital paulista para o regular cumprimento dos exames e do tratamento necessário, bem como ajuda de custo para qualquer procedimento que eventualmente se faça necessário.

Pois bem.

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

A título de reforçar o entendimento já exposto, não resta dúvida acerca do quadro clínico do apelante, bem como da necessidade de acompanhamento contínuo.

Por outro lado, o parecer do NAT traz que o tratamento realizado em São Paulo não foi conduzido/autorizado pelo Tratamento Fora do Domicílio; a não comprovação da negativa do Estado e ainda que o SUS em Mato Grosso dispõe de serviços habilitados em neurocirurgia, vejamos:

“Diante do exposto, considerando que: 1) O tratamento realizado não foi conduzido / autorizado pelo TFD; Conforme evidencias, a família optou por fazer o seu tratamento em São Paulo / SP; 2) Não foi comprovado o fato do Estado de Mato Grosso não ofertar o tratamento necessário; 3) O Estado de Mato Grosso dispõe de serviços habilitados em neurocirurgia. Concluímos que esta demanda não se enquadra na assistência TFD, pois este órgão assegura o tratamento integral, não só o deslocamento – passagens” (ID 152001766).

Com efeito, os documentos acostados ao feito apontam que o tratamento fora do Estado fora realizado por conta própria da família, bem como não demonstram a inviabilidade de o tratamento prosseguir na rede pública de Mato Grosso.

Ademais, o Tratamento Fora de Domicílio – TFD somente será permitido quando esgotados todos os meios de tratamento existente no próprio Estado, consoante preceitua o artigo 1o, da Resolução CIB (Comissão Intergestora Bipartite) no 5, de 11 de março de 2005, que regulamenta o Tratamento Fora de Domicílio – TFD no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS do Estado de Mato Grosso.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

APELAÇÃO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — FORNECIMENTO DE TRANSPORTE — TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) — NECESSIDADE — NÃO COMPROVAÇÃO.

O Tratamento Fora de Domicílio – TFD somente será admissível quando o tratamento não for fornecido no Estado de Mato Grosso.

Recurso não provido. (N.U 0022338-24.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 01/08/2022)

Assim, não há que falar na condenação da Fazenda Pública a custear as passagens e outras despesas, conforme requerido pelo autor da exordial.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023